Tribunal: TJPA
Processo: 0000193-10.2007.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10297 - Teto Salarial
Data de julgamento: 2020-07-22

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0000193-10.2007.814.0000
TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFERENTE AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador(a): Dr. José Rubens Barreiros de Leão
EMBARGADOS: ALCIDES GAMA DAS NEVES e OUTROS.
Advogado(a): Dr. Pedro Bentes Pinheiro Filho (OAB/PA nº. 3.210)
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUTOS REMETIDOS PELA PRESIDÊNCIA PARA EXAME DA PERTINÊNCIA DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DA SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RETRATAÇÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DOS ACÓRDÃOS ÀS TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ.
1.
Trata-se de juízo parcial de retratação para adequar os Acórdãos de números 154.863 (Agravo Regimental) e 159.886 (Embargos de declaração) aos Temas 810 do STF e 980 do STJ, na forma do art. 1.030, II, do CPC.
2.
A adequação se restringe aos consectários da condenação, aos quais devem ser aplicados os seguintes parâmetros: 1) Até junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; 2) a partir de julho/2009: juros de mora nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
3.
Retratação parcial para adequar os Acórdãos na forma dos arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade a proceder o juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, II, do CPC, para adequar os
Acórdãos de números 154.863 (Agravo Regimental) e 159.886 (Embargos de declaração)
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, em relação aos consectários da condenação, os seguintes parâmetros: 1) Até junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; 2) a partir de julho/2009: juros de mora nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 - GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

18ª Sessão do Plenário Virtual do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 22/07/2020 a 29/07/2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação dos

Acórdãos de números 154.863 (Agravo Regimental) e 159.886 (Embargos de declaração)
aos temas
810 do STF e 905 do STJ,
nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Com fundamento no referido dispositivo, o Presidente deste Tribunal encaminhou os autos ao órgão julgador, para viabilizar o juízo de retratação, pois considerou que os acórdãos recorridos divergem dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciados nos temas em questão.

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Alcides Gama das Neves e outros contra ato coator imputado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, materializado na Resolução TCE nº. 17.174, de 09 de maio de 2006, a qual instituiu redutor de remuneração em desfavor dos impetrantes, que são servidores aposentados do TCE.

A ação mandamental foi distribuída em 30.01.2007. A segurança pleiteada foi concedida, conforme acórdão de fls. 213-222, publicado em 13.01.2010. À época, a competência para julgamento do feito pertencia às Câmaras Cíveis Reunidas, nos termos do art. 25, inciso I, alínea
a
, combinado com o art. 46, inciso XII, alínea
b
, do Regimento Interno vigente naquele momento. Os referidos dispositivos possuíam a seguinte redação:
Art. 25. As Câmaras Cíveis Reunidas são compostas por 18 (dezoito) Desembargadores e mais o seu Presidente e compreenderá as 05 (cinco) Câmaras Cíveis Isoladas, funcionando com o mínimo de 09 (nove) membros, no julgamento dos feitos e recursos de sua competência, que é a seguinte: (
Caput
do artigo com redação alterada pela Res. 003/2009, de 11.03.2009, D.J. de 12.03.2009).
I - Processar e Julgar:
a)

os Mandados de Segurança contra atos das Câmaras Isoladas e de outras autoridades não sujeitas à competência do Tribunal Pleno e Juízes da 1ª Instância; (Redação alterada pela Res. 015/2005, de 28.09.2005, D.J. de 29.09.2005)
.
Art. 46. O Tribunal Pleno, funcionando em sessão plenária, é constituído pela totalidade dos Desembargadores, sendo presidido pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos,
sucessivamente, pelo Vice-Presidente, e na ausência deste pelo que se seguir na antiguidade, competindo-lhe: (Incisos com redação readaptada pela Res. 015/2005, de 28.09.2005, D.J. de 29.09.2005).
(...)
XII - Processar e julgar os feitos a seguir enumerados:
(...)
b) os Mandados de Segurança, os "Habeas-Data" e os Mandados de Injunção contra atos ou omissões: do Governador do Estado; da Assembleia Legislativa e sua Mesa e de seu Presidente; do próprio Tribunal de Justiça e de seus Presidente e Vice-Presidente;

Após o trânsito em julgado, ocorrido em 29.10.2013 (fl. 329), os impetrantes postularam o cumprimento (execução) do julgado (fls. 334/335).

O Estado do Pará apresentou embargos à execução (fls. 824-829), os quais foram parcialmente acolhidos, nos termos da decisão monocrática de fls. 853-855.

Contra a referida decisão, o Estado do Pará interpôs agravo regimental (fls. 857-863), o qual foi conhecido e desprovido, nos termos do Acórdão nº. 154.863 (fls. 864-865), publicado em 18.12.2015.

Em 18.01.2016, o Estado opôs os embargos de declaração de fls. 866-873.

Em 12.05.2016, entrou em vigor o atual Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Resolução nº. 13, de 11 de maio de 2016). Inicialmente, foi mantida a competência das Câmaras Cíveis Reunidas para julgamento de Mandado de Segurança contra ato do Presidente do TCE.

Em 24.06.2016, os embargos opostos pelo Estado (fls. 866-873) foram rejeitados no mérito, conforme Acórdão nº. 159.886 (fls. 887-889), publicado em 30.05.2016.

Inconformado, o Estado interpôs Recurso Especial (fls. 893-908) e Recurso Extraordinário (fls. 920-940).

No Recurso Especial, o recorrente arguiu, em síntese, o seguinte: a) Violação ao art. 14, § 4º, da Lei nº. 12.016/09 e aos arts. 240 e 336 do CPC (período de apuração dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança e existência de julgamento ultra petita); b) Violação ao art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97 (incidência de juros de 0,5% ao mês sobre todas as parcelas que integram a condenação).

No Recurso Extraordinário, o Estado alegou, em resumo, violações às disposições dos arts. 5º, incisos II e LV; 37, 62 e 100, da CF e nulidade dos julgados impugnados, por suposta omissão quanto ao enfrentamento da questão relativa aos juros incidentes sobre as parcelas integrantes da condenação (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97).

Em 07.07.2016 foi publicada a Emenda Regimental nº. 01/2016. Dentre as alterações introduzidas no Regimento Interno, houve ampliação das competências do Pleno, o qual passou a ser competente para processar e julgar os mandados de segurança contra atos do Presidente do Tribunal de Contas, conforme art. 24, inciso XIII, alínea
b
, do RITJPA, dispositivo que passou a ter a seguinte redação:
Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:
(...)
XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:
(...)
b) os mandados de segurança, os habeas data e os mandados de injunção contra atos ou omissões do Governador do Estado, da Mesa e
do Presidente
da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal, de seu Presidente e Vice-Presidente,
do Tribunal de Contas do Estado
e do Tribunal de Contas dos Municípios, inclusive de seus Presidentes, do Procurador-Geral de Justiça e do Procurador-Geral do Estado; Estado; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016). (Grifo nosso).

Embora a citada alteração regimental tenha instituído a competência do Tribunal Pleno para processar o feito em análise, o processo continuou a tramitar nas Câmaras Cíveis Reunidas.

Em decisões de fls. 958/959 e 960/961, o Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário, uma vez que, à época, havia pendência de pronunciamento definitivo sobre os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Em 14.12.2016, por meio da Emenda Regimental nº. 05/2016, as Câmaras Cíveis Reunidas foram divididas em duas Seções, quais sejam, a Seção de Direito Público e a Seção de Direito Privado. Após tal reestruturação, o cumprimento (execução) do julgado continuou na Seção de Direito Público.

Em decisão de fls. 988-990, a Presidência deste Egrégio Tribunal encaminhou os autos à Seção de Direito Público, para adequação do caso concreto às teses firmadas nos julgamentos das controvérsias correspondentes aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dizem respeito aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

Entretanto, considerando a Emenda Regimental nº. 01/2016, que fixou a competência do Tribunal Pleno para processar e julgar mandados de segurança contra atos do Presidente do TCE, considerando que se trata de competência absoluta, improrrogável, e tendo em vista a aplicabilidade imediata das normas processuais, determinei a redistribuição do feito para o Pleno, para a posterior adequação dos Acórdãos de números 154.863 (Agravo Regimental) e 159.886 (Embargos de declaração) aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente exame se limita a promover a adequação dos Acórdãos de números
154.863 (Agravo Regimental) e 159.886 (Embargos de declaração)
às teses fixadas nos julgamentos das controvérsias relativas aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dizem respeito aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

Nos referidos Acórdãos, o órgão julgador, especificamente em relação aos encargos incidentes sobre a condenação, manteve a aplicação de juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº. 11.960/09 e, a partir daí, a incidência de juros de 0,5% ao mês.

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Na espécie, considerando as teses acima fixadas e o fato de que a condenação decorre de supressão de verbas remuneratórias de servidores públicos, os encargos consectários devem ser aplicados da seguinte forma: 1) Até junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; 2) a partir de julho/2009: juros de mora nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Destaca-se que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº. 17 (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos).

Ante o exposto,
procedo ao juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, II, do CPC, para adequar os
Acórdãos de números 154.863 (Agravo Regimental) e 159.886 (Embargos de declaração)
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, em relação aos consectários da condenação, os seguintes parâmetros: 1) Até junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; 2) a partir de julho/2009: juros de mora nos mesmos percentuais de remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 - GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém-PA, 22 de julho de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I